Tribunal: TJDFT
Processo: 0003759-87.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. TEMA 1.084 DO STF. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu, de forma unânime, o recurso de agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática recorrida que refutou o juízo de retração do acórdão pretérito, por considerá-lo em conformidade com o entendimento do STF, no Tema 1.084.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes.
5. O acórdão embargado já havia indicado as normas aplicáveis (Lei 4.985/2012, Decreto-Lei 82/66, Decreto Distrital 28.445/2007, entre outras), bem como a sua validade. A avaliação do imóvel foi individualizada e legal, com notificação ao contribuinte, garantindo o contraditório. A jurisprudência do TJDFT e do STF confirma a legalidade da cobrança do IPTU nos moldes adotados.
6. A parte embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível. O uso protelatório dos embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.084.